Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de reparação extrapatrimonial, fundamentando-se na gravidade da conduta e na natureza in re ipsa do dano em contextos de violência familiar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 983 e reiterada em decisões como o REsp 1819504/MS, julgado pela 6a Turma do STJ, estabelece que o dano moral, em casos de violência doméstica contra a mulher, é in re ipsa, prescindindo de prova da dor ou do abalo psicológico para sua configuração, pois o sofrimento é intrínseco à própria ofensa.
4. O arcabouço probatório é robusto e demonstra que a conduta do apelante transcendeu qualquer limite de civilidade, configurando ilícito civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de violar a dignidade da pessoa humana e a honra assegurada pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal.
5. No caso em tela, a situação é agravada pelo fato de a vítima ter sua dignidade violada dentro de seu próprio domicílio, ambiente que deveria ser de proteção e acolhimento. A atitude do apelante ao se valer da relação de confiança matrimonial para agredir a esposa, atingindo inclusive seu filho que intercedeu para protegê-la, revela uma personalidade agressiva que exige uma resposta pecuniária firme do Estado.
6. A indenização deve possuir natureza dissuasória para que o agressor compreenda a reprovabilidade social de sua conduta e não venha a reiterar atos de violência.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.